Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA NO CÁLCULO DOS JUROS. REVISÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXIDADE DA CAUSA EXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c repetição de indébito, com o objetivo de compelir a parte ré a realizar a correção dos juros do empréstimo consignado que entende estarem maior do que o efetivamente negociado. Alega que o correto era 4,58% (quatro vírgula cinqüenta e oito por cento), mas está sendo cobrado 4,84% (quatro vírgula oitenta e quatro por cento), extraído do sistema do Banco Central chamado calculadora do Cidadão.

2. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da complexidade da causa diante da necessidade de realizar perícia contábil. A parte autora apresentou recurso inominado buscando a reforma da sentença por entender que os cálculos dependem de simples operação aritmética. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas impugnando a gratuidade de justiça e requerendo a manutenção da sentença.

3. Conforme consignado no Documento Cédula de Crédito Bancário (ID. 15038983 – Pág. 1), o valor total do crédito foi obtido a partir do Custo Efetivo Total da Operação, o qual envolve a taxa de juros anual e mensal, custo efetivo total anual, IOF e seguros, cujos cálculos não são obtidos apenas a partir da aplicação da taxa de juros mensal sobre o valor bruto. Assim, para verificar se os cálculos estão corretos ou não, haverá necessidade de perícia contábil o que foge da alçada de competência dos juizados especiais, que tem como princípios a celeridade processual, a oralidade e a simplicidade da causa. Precedentes: (Acórdão n.1120159, 07035805620188070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1110839, 07040091720188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1102673, 07302503320158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Desenvolvido o contraditório quanto à impugnação à gratuidade de justiça feita nas contrarrazões, e comprovado documentalmente o estado de hipossuficiência do recorrente, demonstrada por seu contracheque com líquido zero a receber (ID 15823054), rejeita-se a insurgência, mantendo a gratuidade.

5. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Condenada a parte recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, uma vez que demonstrou seu estado de hipossuficiência.

7. A Súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.